Tribunal: STF
Processo: MS 37069
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança contra decisão do Ministro Presidente desta CORTE, que determinou a certificação do trânsito em julgado do ARE 1198531.
    O impetrante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/3):
    A Respeitável decisão monocrática deve ser rechaçada, tirando dos autos por hora a certidão de Transito e Julgado, por haver nulidade absoluta, alega o douto Relator presidente em seu despacho que antecipou o transito já que o recorrente estaria postergando para efeitos de condenação.
    (…)
    O paciente procura é justiça, já que em soma da pena já esta prescrito, o recorrente busca a absolvição por nulidade de prova ilícita, comprovada em todo curso processual, que com a Devida Vênia nunca foi apreciada nem pela valoração de provas.
    (...)
    No decorrer do Julgamento, foi cerceado a defesa em todo tempo, não se trata de postergar transito em julgado de um processo já prescrito, o autor quer JUSTIÇA.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o ato coator e, no mérito, seja julgado procedente este Mandado de Segurança, CONCEDENDO A SEGURANÇA DEFINITIVA, para: anular ato coator praticado pela autoridade impetrada nos autos, anulando a CERTIDÃO DE TRANSITO EM JULGADO (fl. 27).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    O impetrante pretende impugnar decisão do Ministro Presidente desta CORTE, que determinou a certificação do trânsito em julgado dos autos do processo, sob o fundamento de que nada há a decidir em relação ao conteúdo da Petição/STF nº 11.440/2020, haja vista que, conforme relatado, o embargante insiste nas alegações já levadas a efeito e submetidas à análise por essa Corte, pretendendo, portanto, tão somente postergar o trânsito em julgado de sua condenação e a execução de seus termos (ARE 1198531, DJe de 16/4/2020).
    Ocorre, porém, que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, pois esta CORTE possui orientação firme no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que, obviamente, não é o caso dos autos. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. 
     Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente